Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-13.2024.8.11.0092
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-13.2024.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), MARIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 021.797.701-46 (RECORRIDO), ANA LAURA RIBEIRO MARCAL - CPF: 055.143.231-45 (ADVOGADO), LUZIMEIRE FERREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.350.971-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
BOLETO BANCÁRIO. ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. CASA LOTÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, cabe à
instituição financeira

arcar com os danos materiais decorrentes de erro no processamento do pagamento de boleto bancário
, quando foi notificada do erro e não o solucionou.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor não resulte em enriquecimento sem causa para o lesado, mas que também tenha caráter punitivo e pedagógico, a fim de desestimular a repetição da conduta.

Quantum indenizatório fixado em
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais),
para cada recorrido,
valor adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
NU PAGAMENTOS S.A

contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, requerendo a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

De início, cumpre destacar que a relação jurídica ora em exame está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a ré
d
esenvolve atividades fornecidas no mercado de

consumo, mediante remuneração, e a
recorridas
delas se beneficiou como destinatária final,

Contudo, ao contrário do que alega a
recorrente
, não há como se imputar à consumidora, na espécie,

culpa que permita o rompimento do nexo de causalidade, porquanto há demonstração de que, de

acordo com a conduta que dela era esperada, apenas apresentou o boleto

correspondente ao mês de venciment
o.

É fato,
incontroverso que
culminou na ausência de registro do pagamento se deu a partir da

leitura e do processamento do boleto, ato defeituoso em relação ao qual a
recorrente
não pode se furtar a responder, especialmente porque, ao disponibilizar para seus clientes esta modalidade de pagamento, mesmo que na qualidade de intermediadora bancária, assume os riscos inerentes ao negócio.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços, bem como os prejuízos suportados pela autora, correta a sentença no ponto em que imputou a apelante, na qualidade de fornecedora de serviços

devidamente integrada na cadeia de consumo (artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de

Defesa do Consumidor), o dever de indenizar os prejuízos materiais decorrentes do ato defeituoso.

No que concerne ao quantum indenizatório, este deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não haja enriquecimento sem causa, mas que também cumpra a função pedagógica e punitiva de desincentivar práticas semelhantes por parte da recorrente. O valor de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil reais)
, para cada recorrido,
mostra-se adequado, conforme os precedentes já fixados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
NU PAGAMENTOS S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025